Tribunal: CARF
Processo: 15956.720158/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720158/2011-49
ACÓRDÃO
2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS AFONSO RAVAGNANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO GANHO DE CAPITAL EM
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT.
APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação,
nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
NCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos confiscatoriedade e
desproporcionalidade da multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 8 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Luis Afonso Ravagnani contra o
Acórdão no 03-71.220 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente sua impugnação e manteve o crédito tributário no
valor de R$ 231.334,74.
O Auto de Infração foi lavrado em face da falta de recolhimento do Imposto de
Renda sobre ganhos de capital decorrentes da alienação de dois imóveis rurais no ano-calendário
de 2007: (i) Fazenda Rio Grande e (ii) Fazenda Bola de Ouro, localizadas em Miguelópolis/SP;
O crédito tributário está assim constituído:
- Imposto (Código 2904): R$ 104.656,68
- Juros de Mora (até 31/08/2011): R$ 48.185,56
- Multa de Ofício 75% (passível de redução): R$ 78.492,50
- Total: R$ 231.334,74
Conforme Termo de Conclusão da Ação Fiscal (fls. 225/228), a fiscalização constatou
que o contribuinte não apurou corretamente o ganho de capital na alienação dos imóveis rurais:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
3
1. Fazenda Rio Grande:
A propriedade foi adquirida em 2005 e alienada em 02/02/2007, antes da entrega
do DIAT. O contribuinte utilizou como custo de aquisição o VTN de 2006, quando o correto seria o
VTN de 2005. O cálculo correto, segundo a fiscalização:
- Venda em R$ (02.02.2007, antes da entrega do DITR): R$ 2.250.000,00
- (-) Corretagem: R$ 160.000,00
- (=) Valor Líquido da Venda: R$ 2.090.000,00
- (-) Valor da Terra Nua (VTN) do ano da compra (2005): R$ 230.000,00
- (-) Imposto de Transmissão: R$ 14.151,14
- (=) Ganho de Capital na Venda de Propriedade Rural: R$ 1.845.848,86
- Ganho após reduções permitidas: R$ 1.720.705,31

2. Fazenda Bola de Ouro:
Também alienada em 02/02/2007, antes da entrega do DITR:
- Venda em R$ (02.02.2007, antes da entrega do DITR): R$ 550.000,00
- (-) Corretagem: R$ 20.000,00
- (=) Valor Líquido da Venda: R$ 530.000,00
- (-) Valor da Terra Nua (VTN) do ano da compra (2005): R$ 415.000,00
- (-) Imposto de Transmissão: R$ 2.139,83
- (=) Ganho de Capital na Venda de Propriedade Rural: R$ 112.860,17
- Ganho após reduções permitidas: R$ 98.652,69
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese:
a) Erro da fiscalização na apuração do ganho de capital: sustentou que a
metodologia utilizada não respeitou os ditames legais, estando em desacordo com o art. 136 do
RIR e art. 10 da IN SRF 84/2001, pois para imóveis adquiridos após 1997 deveria ser utilizado o
VTN tanto para aquisição quanto para venda;
b) Inconstitucionalidade dos parágrafos 1o ao 3o da IN SRF 84/2001, por
desrespeitarem o comando legal da Lei no 9.393/96;
c) Violação dos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e
capacidade contributiva;
d) Irrazoabilidade da multa de 75%, que deveria ser reduzida a 20%;
e) Ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros SELIC;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
4
f) Ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício.
A DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-71.220, julgou improcedente a impugnação
fundamentando que a metodologia aplicada pela fiscalização está correta, pois o art. 10, § 2o, da
IN SRF 84/2001 prevê que, caso não tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de
alienação, considera-se como valor de alienação o valor constante no documento de alienação.
Como as vendas ocorreram em 02/02/2007, antes da entrega do DITR, corretamente a fiscalização
utilizou o valor efetivo das vendas;
O Recorrente reitera, em síntese, os argumentos apresentados na impugnação,
insistindo na ilegalidade da metodologia aplicada pela fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
O recorrente alegou que as multas aplicadas “ofendem aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco”. Sendo que “o valor da multa de
75% é de evidente irrazoabilidade e confisco”.
Porém, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Portanto, a argumentação relativa ao
efeito confiscatório e desproporcionalidade da multa aplicada não merecem ser conhecidos.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos
argumentos relativos confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa.
2. Mérito
O recorrente alega que a Fiscalização não respeitou os ditames legais, está em
desacordo com o art. 136 do RIR/99 e da Instrução Normativa SRF no 84/2001. Destacam-se
trechos da argumentação apresentada:
“Ora, no caso, a DIAT foi entregue normalmente, quando do seu prazo para a
entrega e a venda ocorreu nesse interregno.
Em síntese, a interpretação dada ao dispositivo citado na r. decisão recorrida,
para se aproveitar o uso do valor da terra nua declarado no DIAT, no ano da
aquisição, o contribuinte é obrigado a adquirir o imóvel antes do mês de
setembro, em contrapartida, para o aproveitamento do mesmo valor no
momento da alienação, teria que vender o imóvel rural, após o mês de setembro,
quando já tenha entregue o DIAT com o valor da terra nua.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
5
Ao assim proceder, a Instrução Normativa somente beneficiaria àqueles que
adquirem imóveis rurais antes de setembro de cada ano e àqueles que alienam
após setembro de cada ano, em total descompasso com os ditames do art. 19 da
lei 9.393/1996, porque a apuração do ITR (DIAT), o qual deverá ser entregue nos
prazos e condições estabelecidos pela SRF (por força do próprio art. 8o), a
administração tributária entendeu que a apuração pelos VTNs só deve ser
efetuada quando efetivamente houver CTN declarado no ano, ou seja, depois da
entrega do DIAT em setembro de cada ano. (...)
O fato do art. 19 da lei 9.393/1996 se referir ao “VTN declarado” não é o mesmo
que dizer taxativamente como quer a Receita Federal: “O VTN somente depois de
declarado”.”
A controvérsia, portanto, diz respeito à metodologia aplicada pela fiscalização para
apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais.
O art. 19 da Lei no 9.393/96 estabelece:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 84/2001, em seus artigos 10 e 19, vigente
à época dos fatos geradores:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
(...)
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.

Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
A regra é clara: quando houver DIAT tanto no ano de aquisição quanto no ano de
alienação, utiliza-se o VTN declarado em ambos. Contudo, na ausência do DIAT no ano da
alienação, aplica-se o valor efetivamente recebido.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
6
No caso dos autos, as alienações ocorreram em 02/02/2007, portanto antes da
apresentação do DIAT daquele exercício, cujo prazo de entrega vence em 30 de setembro. Assim,
corretamente a fiscalização aplicou:
- Para o custo de aquisição: o VTN declarado no DIAT de 2005 (ano da aquisição);
- Para o valor de alienação: o valor efetivamente recebido, conforme documentos
de venda.
Não há, portanto, “mistura de metodologias” como alegado pelo Recorrente. A
fiscalização aplicou exatamente o que determina a legislação para o caso de ausência de DIAT no
ano da alienação.
O argumento de que deveria ser considerado o DIAT do exercício anterior (2006)
não encontra amparo legal. A norma é específica: na ausência do DIAT do ano da alienação, utiliza-
se o valor efetivamente recebido, e não o VTN de ano diverso.
Ademais, a IN SRF 84/2001 é norma complementar válida, editada no exercício da
competência regulamentar da Administração, conforme arts. 96 e 100, I, do CTN. Está em perfeita
consonância com a Lei no 9.393/96, não havendo qualquer extrapolação ou desrespeito ao
comando legal. Rejeito, portanto, as alegações relacionadas à metodologia de apuração do ganho
de capital.
Quanto aos questionamentos relativos à Taxa SELIC, aplica-se as Súmulas CARF no 4
e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos relativos confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa e, na parte conhecida,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.463 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720158/2011-49
7

Fl. 314
DF CARF MF
Original